Tribunal: TJDFT
Processo: 0030531-24.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030531-24.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: JOSE AILTON BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE ÁREA PÚBLICA DA TERRACAP. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Verificada a existência de utilidade e necessidade no provimento jurisdicional almejado, deve ser rejeitada a preliminar em que alegada a inexistência de interesse de agir. 2 - A ocupação de terras públicas por particulares não configura posse em face da Administração Pública, mas mera detenção por ela tolerada. Da detenção exercida pelo particular, que não comprova que a exercera por ato do Poder Público, não decorre qualquer efeito jurídico em relação à Administração Pública, donde não se extrai a possiblidade de que seja almejada a defesa de posse ad usucapionem. 3 - A despeito da patente precariedade da detenção exercida pelo particular em relação ao bem público, não se deve presumir a necessidade de indenização por lucros cessantes em favor da TERRACAP quando se verifica que, apesar de o terreno se situar em área de zona rural de uso controlado, a proprietária deixou de demonstrar que a área ocupada poderia ter sido destinada a qualquer exploração econômica que lhe viesse a render aluguéis ou qualquer outro benefício financeiro, até mesmo porque situada em unidade de conservação ambiental. 4 - Ainda que a Magistrada sentenciante tenha se equivocado quanto ao parâmetro normativo para a distribuição dos encargos da sucumbência, do que não decorreu insurgência recursal das partes, observadas as peculiaridades do caso concreto, não se apresenta qualquer razão para redução do valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Réu/Reconvinte. Preliminar rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 884, 927 e 952, todos do Código Civil, discorrendo sobre a indenização pelo uso da área pública. Entende que deve ser indenizada a título de lucros cessantes. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. Aponta, também, ofensa ao enunciado 637 da Súmula do STJ e ao artigo 9o, §2o, da Lei Distrital 6.269/2019, afirmando que restou demonstrada a titularidade do imóvel em favor da Terracap e a precariedade e ausência de justo título por parte dos opostos. Acrescenta, ainda, que a área objeto de contenda permite produção rural, com uso e exploração de atividade econômica, motivo pelo qual se faz exigível a indigitada indenização, em todo o período ocupado sem autorização. Defende que tais valores destinam-se à recomposição, pelo Poder Público, dos prejuízos causados pela ocupação indevida, especialmente para a proteção do meio ambiente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não configura violação ao art. 1022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1629090/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020), Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 186, 884, 927 e 952, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 637 da Súmula do STJ e no artigo 9o, §2o, da Lei Distrital 6.269/2019, porque “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula ,que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal,não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/06/2020) e “Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de recurso especial” (AgInt no REsp 1690029/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/9/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028